Tribunal: CARF
Processo: 15374.951632/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-03-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15374.951632/2009-17
ACÓRDÃO
1302-007.347 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALE ENERGIA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2003
NULIDADE DE DECISÃO. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. INCOERÊNCIA.
É nula a decisão que fundamenta o indeferimento em fato que não guarda
coerência com o resultado, o que caracteriza vício na sua motivação, além
de cercear o direito de defesa do contribuinte.
DCOMP. SALDO NEGATIVO INFORMADO A MENOR QUE O APURADO EM
DIPJ. DESPACHO DECISÓRIO. NÃO RECONHECIMENTO DO DIREITO
CREDITÓRIO. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE.
É nulo, por vício de motivação, o Despacho Decisório que deixa de
reconhecer direito creditório apontado em Declaração de Compensação,
apenas, porque o valor é inferior ao apurado em Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para acolher a preliminar de nulidade suscitada, e anular o Despacho
Decisório exarado nos autos, vencidos os conselheiros Miriam Costa Faccin (relatora), Marcelo
Izaguirre da Silva e Alberto Pinto Souza Júnior, que votaram pela rejeição da referida preliminar.
Designado o Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo para redigir o voto vencedor.
Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora
Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Redator designado
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.347 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.951632/2009-17
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nímer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão
e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

RELATÓRIO

1.

Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação (“PER/DCOMP”) n° 03859.18757.290409.1.7.02-3025 e
relacionados, em que a Contribuinte pretende compensar débitos tributários próprios com
suposto crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, apurado no Exercício 2004 (01.01.2003 a
31.12.2003), no valor de R$ 180.751,36 (cento e oitenta mil, setecentos e cinquenta e um reais e
trinta e seis centavos).
2.

Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório (e-fl. 65) não homologou a
compensação declarada, sob o fundamento de que “não foi possível confirmar a apuração do
crédito, pois o valor informado na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica
(DIPJ) não corresponde ao valor do saldo negativo informado no PER/DCOMP”. Confira-se:

3.

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 02/13), por meio
da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
o Despacho Decisório é nulo em razão de ausência de motivação que lhe
confira validade;
(ii)
houve apenas erro material ao informar o saldo negativo do período de R$
180.751,36, pois, na verdade, o valor correto totalizou R$ 160.586,18.
4.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 08 de fevereiro de 2017, a
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.347 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.951632/2009-17
3
22a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (“DRJ/SP1”), em
Acórdão de no 16-75.907 (e-fls. 112/121) entendeu por bem julgá-la improcedente, ao
fundamento de que:
(i)
a Autoridade Fiscal em seu Despacho Decisório constatou que não houve a
comprovação integral das parcelas constituintes de saldo negativo na DIPJ do
período ora em discussão;
(ii)
o saldo negativo de IRPJ na PER/DCOMP ou na DIPJ deve ser comprovado por
meio da escrita fiscal acompanhados de demonstrativos das parcelas, as quais
compõem o direito creditório;
(iii) a Contribuinte não apresentou qualquer documentação comprobatória de seu
direito creditório como demonstrativo das receitas financeiras tributadas
respaldadas em documentação comprobatória, sobretudo a apresentação da
escrita fiscal com a discriminação de todas as parcelas constituintes de seu
alegado direito creditório.
5.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003
SALDO NEGATIVO DE IMPOSTO APURADO NA DECLARAÇÃO.
Constituem crédito a compensar ou restituir os saldos negativos de IRPJ apurados
em declaração de rendimentos, desde que ainda não tenham sido compensados
ou restituídos.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
O reconhecimento do crédito depende da efetiva comprovação do alegado
recolhimento indevido ou maior do que o devido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
6.

Em 08.10.2018, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento do
Acórdão no 16-75.907, através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico (“DTE”),
conforme se verifica do “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” (e-fl. 133) e, na sequência,
entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 136/147), por meio do qual ratificou as
alegações levantadas em sede de Manifestação de Inconformidade, e suscitou, ainda, as seguintes
alegações:
(i)
a Contribuinte antecipou o pagamento de R$ 180.751,36 a título de
estimativas mensais, ao passo que o imposto sobre lucro real anual apurado
foi de R$ 20.165,18, remanescendo, a título de saldo negativo, a quantia de
R$ 160.586,18;
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.347 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.951632/2009-17
4
(ii)
ao preencher o primeira PER/DCOMP no 03859.18757.290409.1.7.02-3025,
visando a compensação de parcela de seu saldo negativo contra estimativa da
CSLL (R$ 10.941,06) e do IRPJ (24.787,53) do período de fevereiro/2006, a
Recorrente, equivocadamente, acabou por indicar como valor total do saldo
creditício aquele equivalente ao total das estimativas pagas, qual seja, R$
180.751,36, ao revés de fazer constar o efetivo saldo negativo apurado de R$
160.586,18, levando à não homologação do aludido PER/DCOMP, assim como
das demais apresentadas posterior e sucessivamente;
(iii) certo é que o valor erroneamente indicado a título de crédito compensável no
primeiro PER/DCOMP (R$ 180.751,36) não foi aquele de fato considerado pela
Recorrente para os fins de redução do seu real limite creditício para as demais
compensações, sendo que a soma de todos os débitos compensados através
das sucessivas declarações apresentadas não suplantaram o verdadeiro
crédito apurado;
(iv) em se considerando o efetivo valor apurado a título de saldo negativo do IRPJ
do ano calendário 2003 (R$ 160.586,18) e os débitos por ela compensados na
primeira PER/DCOMP (IRPJ R$ 24.787,53 e CSLL R$ 10.941,06), restaria saldo
creditício de R$ 124.857,59;
(v)
esse saldo de R$ 124.857,59, acrescido dos encargos legais devidos até a data
da transmissão da DCOMP n.o 31126.74410.190407.1.7.02-7785, alcançando
R$ 134.369,13, suporta, por óbvio, o débito de IRPJ de R$ 59,44,
remanescendo saldo de R$ 134.309,6, que, por sua vez, atualizado até a
transmissão da próxima DCOMP, consolida a monta de R$ 134.326,39;
(vi) não tendo sido o valor de R$ 180.751,36 – erroneamente indicado como
crédito na primeira das sucessivas DCOMP’s – efetivamente considerado pela
Recorrente como saldo passível de compensação, mas, sim, o montante de R$
160.586,18, cuja liquidez resta comprovada através da DIPJ e dos respectivos
comprovantes de recolhimento das estimativas mensais do imposto, não há
de prevalecer o v. Acórdão recorrido, impondo-se sua reforma e respectiva
homologação das compensações em tela.
7.

É o relatório.

Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.347 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.951632/2009-17
5
VOTO VENCIDO
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
8.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 43 da Portaria MF no 1.634/20231 - Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.
9.

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
08.10.2018 (e-fl. 133), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 30.10.2018 (e-fl.
135), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19722.
10

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Preliminar: Da Alegação de Nulidade do Despacho Decisório e do Acórdão Recorrido
11.

A Recorrente aduz inicialmente a nulidade do Despacho Decisório e da decisão de
primeiro grau, por suposta ofensa ao artigo 59, inciso II, do Decreto n. 70.235/723, pois em seu

1 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
2 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
3 Art. 59. São nulos: [...]
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.

Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.347 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.951632/2009-17
6
entender, ambas as decisões seriam carentes de fundamentação válida, o que fez nos seguintes
termos:
“No entanto, a Fiscalização partiu da mera presunção de que a divergência entre
o valor de saldo negativo indicado na DIPJ e aquele constante das Declarações de
Compensação ilidiria a necessidade de efetiva comprovação para materializar o
direito creditício da Suplicante. Na verdade, restou à Recorrente, decorridos mais
de três anos da apresentação de suas PER/DCOMPs, a notificação de não
homologação de seus pedidos, através de um formulário padrão, aproveitado
pela autoridade administrativa para a inserção dos dados básicos pertinentes ao
caso, sem se ater às considerações do crédito e débito declarados e a
possibilidade (ou não) do encontro de constas pelo Fisco.
O que se observa é que o Despacho Decisório e assim o Acórdão ora recorrido
sequer indicaram os pressupostos de fato e de direito que o determinaram,
carecendo de qualquer motivação que lhe confira validade, em afronta direta aos
princípios mais comezinhos da Administração Pública, ex vi artigo 37, da CF/88, e
artigo 2o, da Lei Federal n.o 9.784/99.
[...]
Logo, não tendo a autoridade administrativa se imiscuído na verificação de
elementos suficientes (e à sua disposição) a materializar o direito de crédito da
Recorrente, proferindo decisão carente de fundamentação válida, evidente a
nulidade do v. acórdão que perpetrou a nulidade originária do despacho
decisório, impondo-se tal reconhecimento por este egrégio CONSELHO”. (e-fls.
139/140).
12.

Registre-se, de plano, que o artigo 59 do Decreto no 70.235/72 prescreve duas
hipóteses de nulidade dos atos jurídicos administrativos. Confira-se:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
13.

Pelo que se observa, enquanto a regra constante do inciso I se refere a pressuposto
subjetivo (agente competente) de atos processuais (atos, termos, despachos e decisões), a regra
insculpida no inciso II atende a pressuposto processual de ato decisório, porquanto a obediência
ao princípio constitucional da ampla defesa é mandatória em todo o processo administrativo
fiscal.
14.

O que nos interessa efetivamente para o deslinde da questão que ora se analisa é
verificar o inciso II, que cuida da nulidade decorrente do cerceamento do direito de defesa e, no
âmbito do processo administrativo fiscal, é garantido pela Constituição Federal, sendo essa a razão
pela qual as decisões administrativas devem sempre ser proferidas em respeito aos princípios do
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.347 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.951632/2009-17
7
contraditório e ampla defesa, sob pena de serem consideradas nulas em decorrência da falta de
elemento essencial à sua formação.
15.

Nas palavras de Leandro Paulsen, René Bergmann Ávila e Ingrid Schroder Sliwka4:
“[A nulidade no processo administrativo fiscal] Só deve ser reconhecida
excepcionalmente, quando verificada: a) incompetência do servidor que lavrou
praticou o ato, lavrou termo ou proferiu o despacho ou decisão; ou b) violação ao
direito de defesa do contribuinte em face de qualquer outra causa, como vício na
motivação dos atos (ausência ou equívoco na fundamentação legal do auto de
infração), indeferimento de prova pertinente e necessária ao esclarecimento dos
fatos, falta de apreciação de argumento de defesa do contribuinte”.
16.

Nesse mesmo sentido Marcos Vinicius Neder e Maria Teresa Martínez López5:
“O artigo 59 trata de nulidade por vício de incompetência, seja dos atos e termos
processuais (inc. I), seja dos despachos e decisões (inc. II) (...).
[...]
O inciso II cuida, ainda, da nulidade decorrente de cerceamento do direito de
defesa que, no processo administrativo fiscal, é garantido pela Constituição
Federal. Daí as decisões administrativas devem ser emitidas sempre em respeito
aos princípios do contraditório e da ampla defesa sob pena de serem
consideradas nulas pela falta de elemento essencial à sua formação. Da mesma
forma, a omissão de requisitos essenciais enseja a nulidade do lançamento
quando cercearem o direito de defesa do contribuinte.”
17.

Fixadas essas premissas iniciais, observe-se que todas as informações necessárias
para a boa compreensão das razões fáticas e jurídicas relativas à não homologação das
compensações aqui discutidas restaram expostas, de forma clara, tanto no Despacho Decisório,
como, também, na própria decisão recorrida, o que inclusive consta da petição da Recorrente:
“6. Conforme mencionado, o Despacho Decisório proferido pela Delegacia da
Receita Federal de Administração Tributária - DERAT do Rio de Janeiro, e
ratificado pelo v. acórdão recorrido, deixou de homologar as PER/DCOMPs
transmitidas pela Recorrente, sob o sintético fundamento de não ter sido possível
confirmar a apuração do crédito, em virtude da alegada divergência entre o valor
indicado na DIPJ e aquele constante das Declarações de Compensação”.
18.

Tanto o é que, as referidas alegações foram devidamente analisadas e afastadas
no Acórdão recorrido, no qual se sublinhou:

4 PAULSEN, Leandro; ÁVILA, René Bergmann; SLIWKA, Ingrid Schroder. Direito processual tributário: Processo
administrativo fiscal e execução fiscal à luz da doutrina e da jurisprudência. 8a. ed. rev. e atual. Porto Alegre: Livraria
do advogado, 2014, não paginado.
5 NEDER, Marcos Vinicius; LÓPEZ, Maria Teresa Martínez. Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado (de
acordo com a Lei no 11.941, de 2009, e o Regimento Interno do CARF). 3a. ed. São Paulo: Dialética, 2010, não
paginado.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.347 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.951632/2009-17
8
“DA NULIDADE
O Decreto no 70.235/1972, através de seu artigo 59, estabelece todas (numerus
clausus) as situações em que os atos/procedimentos venham a ser considerado
como nulos. Diz, citado dispositivo, que:
“Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II –os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Esses – e somente eles – os vícios que determinariam a nulidade do ato
administrativo. Como nenhum deles veio, efetivamente, a ocorrer no presente
processo – daí o porque não terem sido objeto de qualquer menção, pela
manifestação de inconformidade trazida – é de se descartar a possibilidade de o
referido procedimento vir a ser objeto da pretensa nulidade”. (e-fl. 114)
19.

No particular, conforme mencionado na própria decisão recorrida “apenas direito
creditório líquido e certo é passível de compensação, de acordo com o art.170 do CTN, e, portanto,
a interessada, para ter direito ao direito creditório, deveria ter apresentado documentação
comprobatória da existência do saldo negativo de IRPJ”.
20.

E, de fato, da análise das razões apresentadas (e-fls. 136/147), verifica-se que a
Recorrente se limitou à alegação geral de princípios6, sem qualquer demonstração de eventual
cerceamento de defesa por suposta ausência de fundamentação do Despacho Decisório e/ou da
decisão recorrida, conforme alega.
21.

Rememore-se que constou expressamente da decisão recorrida que a Recorrente
não comprovou a liquidez e certeza do direito creditório pretendido, de forma que, não procede
qualquer alegação no sentido de cerceamento ao seu direito de defesa. Confira-se:
“A contribuinte afirma que houve apenas erro material ao informar o saldo
negativo do período de R$ 180.751,36, pois, na verdade, o valor correto totalizou
R$ 160.586,18.
A contribuinte não apresentou qualquer documentação comprobatória de seu
direito creditório como demonstrativo das receitas financeiras tributadas
respaldadas em documentação comprobatória, sobretudo a apresentação da
escrita fiscal com a discriminação de todas as parcelas constituintes de seu
alegado direito creditório.
Não tendo sido, portanto, comprovada a liquidez e certeza do direito creditório,
nada a ser alterado na presente decisão”. (e-fl. 115, g.n.)

6 Nos seguintes termos: “Em respeito ao due processo of law e na conformação à garantia constitucional convalidada
pelo citado inciso LIV, do art. 5° da Lei Maior, o processo administrativo, como complexo de atos sucessivos e
coordenados, deve consagrar todas as fases procedimentais, seja com a sua efetiva realização, seja, no mínimo, com a
devida fundamentação quanto a sua abstenção”. (e-fl. 140)
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.347 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.951632/2009-17
9
22.

Ainda que assim não fosse, destaca-se que é firme neste Conselho o entendimento
de que não há nulidade sem prejuízo, isso porque as formalidades se justificam como
garantidoras da defesa do contribuinte; não são um fim em si mesmas. A propósito:
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. As
garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos
atos administrativos. Outrossim, também, não há que se falar em nulidade do
Acórdão de Manifestação de Inconformidade proferido pela autoridade julgadora,
visto não ter ocorrido qualquer violação das disposições contidas no Decreto no
70.235, de 1972. (Processo n° 10880.914931/2012-24. Acórdão n° 1003-003.585.
Sessão de 06/04/2023. Relator Márcio Avito Ribeiro Faria, g.n.)
CERCEAMENTO DE DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PREJUÍZO. NECESSÁRIA
COMPROVAÇÃO. INSTRUMENTALIDADE. O princípio do devido processo legal
possui como núcleo mínimo o respeito às formas que asseguram a dialética sobre
fatos e imputações jurídicas enfrentadas pelas partes. Para que ocorra
cerceamento de defesa é necessário que o descumprimento de determinada
forma cause prejuízo à parte, e que lhe seja frustrado o direito de defesa.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. O cerceamento do direito
de defesa se dá pela criação de embaraços ao conhecimento dos fatos e das
razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do auto de
infração, impedindo a contribuinte de se manifestar sobre os documentos e
provas produzidos nos autos do processo. VALIDADE DO LANÇAMENTO.
DOCUMENTOS APREENDIDOS. PREJUÍZO À DEFESA NÃO DEMONSTRADO. A prova
do prejuízo à defesa depende da demonstração do nexo entre o lançamento
tributário e os documentos apreendidos pela fiscalização. Não há nulidade do
lançamento quando não configurado óbice à defesa ou prejuízo ao interesse
público. DOCUMENTOS APREENDIDOS. DEVOLUÇÃO. EXERCÍCIO DO DIREITO DE
DEFESA. CERCEAMENTO. PREJUÍZO. A devolução ao sujeito passivo de
documentos apreendidos pela fiscalização faz-se necessária desde que tais
documentos mostrem-se indispensáveis à elaboração da impugnação, resultando
a não devolução, apenas nestas circunstâncias, em prejuízo concreto ao
interessado com a conseqüente caracterização de cerceamento ao seu direito de
defesa. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. O atendimento aos preceitos estabelecidos
no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos dos arts. 10 e 11 do Decreto no
70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do
contribuinte, afastam a hipótese de nulidade do lançamento. (Processo n°
11444.000740/2007-28. Acórdão n° 2401-008.268. Sessão de 01/09/2020. Relator
Matheus Soares Leite, g.n.)
23.

Nesta linha, a mera alegação de que a Autoridade Administrativa teria proferido
decisão “carente de fundamentação válida” não é suficiente para decretar a nulidade do Despacho
Decisório e/ou da decisão recorrida, principalmente como no caso concreto em que não há
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.347 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.951632/2009-17
10
indicativo mínimo de qualquer cerceamento ao direito de defesa, não ensejando, portanto,
qualquer nulidade por preterição ao direito de defesa nos termos do artigo 59, inciso II, do
Decreto no 70.235/72.
24.

Ademais, o fato de já ter havido julgamento da Manifestação de Inconformidade – a
qual foi considerada improcedente pelo Acórdão recorrido -, demonstra, por si só, o pleno
exercício do direito de defesa, de modo que não se acolhe a preliminar alegada.

Mérito
25.

Tendo sido vencida quanto à preliminar de nulidade, deixo de proferir o voto
referente ao mérito, em obediência ao disposto no artigo 114, §11, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)7.

Dispositivo
26.

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada.
27.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, redator designado
Em que pese o bem fundamentado voto, a posição da Relatora restou vencida,
quanto à preliminar de nulidade suscitada em relação ao Despacho Decisório.
Tendo sido incumbido de redigir o voto vencedor quanto à referida matéria, passo a
expor os fundamentos que prevaleceram no julgamento.
A situação tratada nos presentes autos não é inédita neste Colegiado.
Por várias vezes, esta Turma Julgadora já se deparou com Despachos Decisórios
semelhantes ao proferido no presente processo, no qual o não reconhecimento do direito
creditório se funda, exclusivamente, na divergência entre as informações apresentadas pelo
sujeito passivo em declarações apresentadas à Administração Tributária.

7 § 11. A matéria cujo julgamento restou prejudicado pelo acolhimento de preliminar ou prejudicial deverá ser
excluída da minuta de voto e ementa, quando da formalização do acórdão ou resolução e de eventual declaração de
voto.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.347 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.951632/2009-17
11
Não obstante, ante o fato de que o crédito pleiteado na DComp é inferior àquele
informado na DIPJ apresentada pelo contribuinte a referida motivação se mostra completamente
injustificável.
Comprovado o direito creditório, a declaração a menor na DComp não conduz ao
não reconhecimento, mas apenas ao reconhecimento nos limites declarados nesta declaração. No
caso sob exame, caso comprovada a existência do saldo negativo de IRPJ no montante informado
na DIPJ (R$ 160.586,18), ter-se-á apenas o reconhecimento do valor compensado na DComp (R$
180.751,36).
Neste sentido, este Colegiado tem reconhecido, em tais hipóteses, a nulidade do
Despacho Decisório por vício de motivação, na medida em que há defeito na “indicação dos
pressupostos de fato e de direito de determinarem a decisão”, conforme exigido no art. 2o da Lei
no 9.784, de 1999 (de aplicação supletiva ao processo administrativo fiscal), o que termina por
trazer prejuízo, inclusive, ao direito de defesa do sujeito passivo, na medida em que o fundamento
e a decisão são dissonantes.
Como exemplo de tais posicionamentos, apresentam-se as seguintes ementas:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2005
NULIDADE DE DECISÃO. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. INCOERÊNCIA.
É nula a decisão que fundamenta o indeferimento em fato que não guarda
coerência com o resultado, o que caracteriza vício na sua motivação, além de
prejudicar o direito a defesa. (Acórdão no 1302-003.595, de 15 de maio de 2019,
Relatora Conselheira Maria Lúcia Miceli)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. DIVERGÊNCIA. DCOMP E
DIPJ. COMPENSAÇÕES NÃO HOMOLOGADAS. VÍCIO NA MOTIVAÇÃO. NULIDADE
DO DESPACHO DECISÓRIO.
O não reconhecimento do direito creditório com fundamento apenas na
constatação de divergência entre os valores declarados na DCOMP e na DIPJ,
caracteriza vício na motivação do Despacho Decisório, além de cercear o direito
de defesa do contribuinte. (Acórdão no 1302-005.687, de 19 de agosto de 2021,
Relatora Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão)
Ante o exposto, voto por acolher a preliminar de nulidade e, por consequência, em
dar provimento parcial ao recurso voluntário, determinando o retorno dos autos à Unidade de
origem, para que seja proferida nova decisão.
Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.347 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.951632/2009-17
12

Fl. 175
DF CARF MF
Original